Tribunal: TCU
Processo: 001.526/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1886/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.526/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geisa Cavalcante Carbone Sato (XXX.477.088-XX); Giliane Nazaré Videira Castro (XXX.403.912-XX); Jamilli Santos Martins Pereira (XXX.220.272-XX); Larissa Pinheiro de Melo (XXX.714.322-XX); Lorena Souza da Silva (XXX.593.402-XX); Marcos Almeida da Costa (XXX.406.447-XX); Maria de Nazaré da Silva Barreto (XXX.096.702-XX); Marlete Pinheiro da Costa (XXX.899.782-XX); Tiza Tamiozzo Quintas Colares (XXX.606.012-XX); Valdemir Colares Pinto (XXX.992.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.